Tribunal: TJES
Processo: 0003984-96.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003984-96.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003984-96.2019.8.08.0011

APTE:
MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS

APDA:
BANCO INTER S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Turques dos Santos Dias contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Banco Inter S/A, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que a autora alega não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada à autora a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de sua assinatura nos contratos de empréstimo; (ii) se é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença anterior pelo Tribunal reinaugurou a fase probatória, assegurando o direito da autora à produção de provas, inclusive perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade das assinaturas nos contratos.

A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica.

Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

A não análise do requerimento de prova pericial solicitada pela autora configura cerceamento de defesa, uma vez que inviabiliza a adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para a realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento
:

A negativa de contratação pelo consumidor e a impugnação de assinatura em contratos bancários tornam necessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura.

Em casos de impugnação de assinatura em contratos, é ônus do fornecedor de serviços bancários comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sob pena de acolhimento da alegação de falsidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 429, II, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII; STJ, Tema 1.061.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5003100-04.2021.8.21.0155; TJ-MS, Apelação Cível nº 0814216-19.2020.8.12.0002; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000685-40.2021.8.26.0394; TJES, Apelação Cível nº 0000991-32.2020.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003984-96.2019.8.08.0011

APTE:
MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS

APDA:
BANCO INTER S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Maria Turques dos Santos Dias
, eis que irresignad
a
com os termos da sentença
digitalizada às p.37/41 (vol.2, parte.2)
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
ajuizada
em face de

BANCO INTER S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art.487, inciso I do Código de Processo Civil,
condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a sua exigibilidade pela incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil

Nas suas razões (p.239/248 – vol.2, parte 2), em apertada síntese, aduz que cerceado o seu direto de produção de provas, que é ônus da instituição financeira comprovar a contratação.

Na origem a
apelante
ajuizou a demanda, sob a narrativa que,
conquanto não tenha firmado contratos de empréstimo bancário com a instituição financeira
apelada
, quantias
foram
descontadas de seu benefício previdenciário,
razão pela qual
pugnou pela declaração de inexistência da dívida e pela condenação d
a instituição financeira
à restituição da quantia de R$ 1.969,40 (correspondente ao dobro do indébito) e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.

Na contestação, a ré/apelada sustentou
que houve a contratação de empréstimos e que a
apelante
recebeu valores em sua conta-corrente.

A seguir, após decisão saneadora e a despeito de requerimento de provas pelas partes (p.6/9 – Vol.1, parte.10), foi proferida sentença na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, na qual se entendeu que a instituição financeira não comprovou a contratação dos empréstimos bancários, razão pela qual, declarou-se a
inexistência do débito relativo aos contratos 1692150 e 14601,
bem como
houve condenação
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
e
R$ 984,70 (novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)
pela reparação dos danos materiais
(p.11/18 – Vol.1, parte.10).

A
sentença foi desafiada por recurso de apelação da instituição financeira
e anulada por este Tribunal, ao fundamento de cerceamento de defesa, porquanto
não oportuniza
da
a produção da prova
requerida na contestação e
em manifestação ao despacho saneador n
o sentido de verificar se os montantes do mútuo foram efetivamente disponibilizados
na conta da
a
utora/
apelante

em sua conta na Caixa Econômica Federal
.

A
demais, também determinou-se que,
caso verificada a disponibilização com o envio do ofício a CEF, a instrução processual poder
ia desdobra-se
na coleta de provas orais, inclusive o depoimento pessoal da autora, no intuito de se perquirir sobre o seu conhecimento quanto ao depósito do valor do empréstimo em sua conta.

O
processo retornou à origem para continuidade da instrução, oportunidade em que foi oficiada a Caixa Econômica Federal
e prestadas as informações
acerca dos depósitos efetuados na conta poupança da autora nas datas de 20/04/2015 e 11/05/2015 (p.12/27 -vol.2, parte 2)

Ato contínuo, as partes foram cientificadas do ofício encaminhado pela CEF, manifestando-se apenas a instituição financeira (p.28/35), seguindo-se a sentença recorrida que,
com base nas informações prestadas pela empresa pública federal
, reconheceu pela
existência da contratação.

Sobreveio, então, o apelo da autora que, em apertada síntese, alegou que cerceado o seu direito
à
produção de prov
a, requerendo, assim, a anulação da sentença.

Adianto que com razão a apelante.

Isso porque, com a anulação da primeira sentença por este Tribunal, de nítida natureza declaratória, de eficácia ex tunc, reinaugurou-se a instrução probatória não apenas para a instituição financeira, como também para a autora, e isso foi expressamente consignado no acórdão nos seguintes termos:
“
Não bastasse, caso verificada a disponibilização com o envio do ofício a CEF, a instrução processual poderá se desdobrar na coleta de provas orais, inclusive o depoimento pessoal da autora no intuito de se perquirir sobre o seu conhecimento quanto ao depósito do valor do empréstimo em sua conta.”

A
reforçar, com a sentença de procedência anteriormente anulada, o requerimento de produção das provas formulada pela autora deixou de ser apreciado na instância primeva e, dentre elas, foi requerida a prova pericial para fins de comprovar a autenticidade das assinaturas que, ao meu entendimento, é providência que deveria ser adotada
para complementação àquela determinada por este Tribunal.

Diante da contestação de assinatura, necessária era a apuração de sua autenticidade, porquanto nem mesmo
a semelhança
daquelas constantes nos contratos com os demais documentos constantes da inicial é suficiente para se atribuir a contratação a apelante, porquanto apenas através de perícia grafotécnica seria possível concluir se a apelante assinou ou não os contratos juntado aos autos.

D
emais disso, não se poder olvidar que, a teor do art.429, II, do Código de Processo Civil
e do Tema 1.061 do STJ
, é da instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura da autora nos contratos e, o não interesse na sua produção refletirá com incontroversa a alegação de falsidade de assinatura.

A
propósito, a jurisprudência, inclusive, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. 1. Tendo o autor peremptoriamente negado que a assinatura aposta nos contratos juntados pelo réu tenha sido firmada por ele, o meio de prova para comprovar a autenticidade da assinatura é a perícia grafodocumentoscópica.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido sem oportunizar à parte autora a produção da perícia grafodocumentoscópica expressamente requerida, sob o fundamento de simples semelhança entre a assinatura constante no contrato juntado pela parte ré e as apostas pelo autor nos documentos juntados com a petição inicial
.
3. De regra não se pode atestar a autenticidade da assinatura unicamente por similitude (verificação a olho nu), como feito na sentença, na medida em que a questão exige auxílio técnico. Salvo falsificação grosseira, as assinaturas apostas em contratos fraudulentamente celebrados são parecidas/semelhantes com a da parte contratante, pelo que a autenticidade da firma só pode ser reconhecida, com a devida segurança, por perícia, cuja indispensabilidade foi expressamente alertada pela parte autora.

4. Ademais, não se pode perder de vista que no caso incidem as regras protetivas do consumidor, dentre as quais a de inversão do ônus da prova, inclusive aplicada ao caso no saneador proferido. Quando há negativa expressa da parte quanto à autenticidade de sua assinatura, tal como ocorre no caso, o ônus de provar a autenticidade é de quem apresenta o documento, conforme clara redação do art. 429, II do CPC, regra cuja interpretação inclusive foi confirmada recentemente em sede de recurso repetitivo julgado pelo STJ, no Tema n.º 1.061.
3. Sentença, então, desconstituída, para reabrir a fase de instrução, a fim de propiciar a produção da perícia grafodocumentoscópica, cujo ônus da produção compete ao réu. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJ-RS - APL: 50031000420218210155 PORTÃO, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 12/04/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O indeferimento do pedido de realização da perícia grafotécnica destinada à averiguação da autenticidade da assinatura aposta no documento juntado pela associação, que é contestada pela parte autora, cerceou o direito de defesa, de modo a tornar inviável o prosseguimento da presente lide. O fato de a assinatura constante no documento juntado pela associação ter semelhança com aquelas apostas em outros documentos acostados aos autos, por si só, não basta à conclusão de que tenha sido, efetivamente, firmada pela autora.
(TJ-MS - AC: 08142161920208120002 Dourados, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

Apelação. Ação declaração de inexistência de contratação cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Autor que impugna expressamente a assinatura lançadas no contrato juntado. Necessidade de perícia grafotécnica. Disponibilização do valor do empréstimo e semelhança entre as assinaturas não basta para concluir que tenha sido firmada pelo autor. Prova pericial que não causará prejuízo à ré. Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000685-40.2021.8.26.0394 Nova Odessa, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 15/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE VANDA LÚCIA VITORINO DE FREITAS ALMEIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG PREJUDICADO.
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.
2. Recurso interposto por Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida conhecido e provido. Recurso interposto pelo Banco BMG S.A prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação
Cível
, 0000991-32.2020.8.08.0048, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
10/11/2022
).

E
m arremate, não se pode olvidar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "em matéria de instrução probatória, não há se falar em preclusão pro judicato, uma vez que, como fundamentos principiológicos daquela etapa processual, os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.742/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2021).

A
ssim, tendo em vista que a verdade real desta demanda não se descortina apenas na disponibilização do montante na conta da Apelada, mas também na prova de que foi ela efetivamente que celebrou o contrato com a instituição financeira, de rigor o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância primeva para continuidade da instrução.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.